Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-19.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Alegações genéricas de ofensa aos princípios constitucionais não merecem guarida, notadamente quando a persecução criminal teve trâmite regular, garantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa às partes, com participação efetiva em todos os atos do processo e livre acesso ao caderno processual.

2. Se a pena foi corretamente dosada e fundamentada na jurisprudência das cortes superiores, não havendo rigor excessivo, a sua manutenção é medida impositiva.

3. O uso da tornozeleira eletrônica é recomendado para frear o ímpeto delitivo do réu, que aos 18 (dezoito) anos de idade já se envolveu em assalto à mão armada, e registra várias passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, as quais lhe renderam medidas socioeducativas de internação provisória, de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida.

4. Apelação conhecida e não provida.